Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703118-41.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: CLÍNICA DA MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA PACINI LTDA. AGRAVADAS: DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA PACINI LTDA., ALFREDO IMÓVEIS LTDA, CLÍNICA DA MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA DESPACHO CLÍNICA DA MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, bem como, DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA PACINI LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante sustenta que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Ressalta que o apelo não demanda revolvimento de fatos e provas. Aduz ter realizado cotejo analítico. A segunda recorrente afirma que a decisão colegiada padece de omissão. Aponta a não incidência do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018